Tribunal: TJDFT
Processo: 0738843-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738843-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE APARECIDA PERUCCI DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Recebo o agravo de instrumento interposto. Ademais, verifico que não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília,14 de janeiro de 2022 17:37:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora